Tribunal: TJES
Processo: 5011780-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011780-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCISCO DOS REIS FILHO e outros (4)

AGRAVADO: JEOVANE XAVIER DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INDICAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE SEM CONSENTIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de interdito proibitório, indeferiu o pedido de aditamento da petição inicial para ampliação do polo passivo, sob o fundamento de que, após a citação e diante da discordância do réu, o aditamento seria vedado pelo art. 329, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a ampliação do polo passivo da lide para inclusão de novos réus, após a citação e sem o consentimento do réu originário, especialmente quando os novos integrantes foram indicados pelo próprio réu em sede de contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de estabilização da demanda prevista no art. 329, II, do CPC, que exige o consentimento do réu para aditamento da inicial, comporta exceção quando se trata de ampliação do polo passivo.

O art. 339, § 2º, do CPC autoriza expressamente que o autor, diante da alegação de ilegitimidade passiva feita pelo réu, opte por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte, o sujeito indicado por este.

A alteração do polo passivo, desde que mantidos o pedido e a causa de pedir, não viola o princípio da estabilização da lide, mas prestigia a economia processual e a primazia do julgamento de mérito (precedente do STJ: REsp n. 2.128.955/MS).

A vedação à inclusão de partes diretamente ligadas ao ato de ameaça à posse retardaria a composição do litígio e forçaria a repetição inútil de atos processuais, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É possível a modificação ou ampliação do polo passivo da demanda após a citação, independentemente da anuência do réu, quando não houver alteração do pedido ou da causa de pedir.

O exercício da faculdade prevista no art. 339, § 2º, do CPC, para inclusão de litisconsorte indicado pelo réu, prevalece sobre a regra geral de estabilização subjetiva do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 329, II, 338, 339, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.128.955/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024; TJ-MS, AI nº 1417667-67.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 29.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
FRANCISCO DOS REIS FILHO, LAIR DOS REIS, MARIA LUIZA DOS REIS, DJALMA DOS REIS e VALDENIR DOS REIS
contra a r. decisão (id. 72444531 - autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única do de Jaguaré, que, na
ação de interdito proibitório
ajuizada contra
JEOVANE XAVIER DOS SANTOS
, indeferiu o pedido de aditamento da inicial, por meio da qual pretendiam a ampliação do polo passivo, sob o fundamento de que, a teor do que dispõe o art. 329, inciso II, o aditamento apenas poderia ocorrer com a concordância do agravado, o que não ocorreu.

Em suas razões (id. 15066614), os agravantes requerem a reforma da decisão recorrida, sustentando, para tanto, que
(i)
o recurso é cabível, com base na tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), argumentando a urgência da medida para evitar a nulidade do processo e a repetição inútil de atos processuais;
(ii)
a inclusão dos terceiros no polo passivo não altera o pedido ou a causa de pedir, tratando-se de mero ajuste subjetivo da lide, o que, conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, não depende do consentimento do réu;
(iii)
os terceiros indicados pelo próprio agravado estão diretamente ligados aos atos de ameaça à posse, justificando sua inclusão no feito em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

Por intermédio da decisão de id. 15629995, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Cinge-se a controvérsia em saber se é possível a alteração do polo passivo da lide, com inclusão de novos réus, após a citação do réu inicialmente acionado.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Não se desconhece que a norma do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, tal como assentado pelo Juízo
a quo
, estabelece que, após estabilizada a demanda, a inicial apenas poderá ser aditada após consentimento do réu, o que, à evidência, não ocorreu no presente caso, na medida em que o ora agravado, expressamente, discordou da ampliação do polo passivo da demanda pretendida pelos agravantes.

Contudo, uma vez alegada a ilegitimidade passiva pelo agravado e indicados por ele aqueles que, teoricamente, no plano jurídico material, podem se opor ao direito alegado na inicial, a norma do art. 339, § 2º, do Código de Processo Civil permite sejam referidos sujeitos incluídos, na condição de litisconsortes passivos, no polo passivo da demanda,
in litteris
:

Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

§ 1º O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338 .

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.

Para além disso, a probabilidade do direito alegado também decorre do entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
mutatis mutandis
, “
a alteração do polo passivo quando mantido o pedido e a causa de pedir não viola o art. 329 do CPC. Pelo contrário, além de homenagear os princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, essa possibilidade cumpre com o dever de utilizar a técnica processual não como um fim em si mesmo, mas como um instrumento para a célere composição do litígio
” (REsp n. 2.128.955/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Assentou-se, no supracitado julgado, o entendimento de que “
o ajuizamento de nova demanda apenas para que seja alterado o polo passivo traria mais prejuízos às partes, pois haveria um inefetivo adiamento do julgamento de mérito
”.

A propósito, nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMANDA MOVIDA PELOS HERDEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA EMPRESA NO POLO ATIVO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO/CORREÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, é possível a emenda à petição inicial para modificação/correção do polo ativo ou passivo da lide, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a citação do réu, não ensejando qualquer ofensa ao direito do réu.
2. Recurso provido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14176676720248120000 Dourados, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/11/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024)

De não ser bastante, o prosseguimento do feito sem a inclusão dos sujeitos apontados pelos agravantes como também legitimados à composição do polo passivo, com eventual inclusão apenas após o julgamento de apelação, poderá implicar necessidade de repetição de atos instrutórios, causando mácula ao princípio da duração razoável do processo, o que pode ser evitado mediante análise do pedido de ampliação do polo passivo formulado.

Diante deste cenário, caberá ao Juízo
a quo
permitir a ampliação do polo passivo da demanda, tal como requerida pelos ora agravantes.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DOS REIS FILHO, LAIR DOS REIS, MARIA LUIZA DOS REIS, DJALMA DOS REIS e VALDENIR DOS REIS
, para reformar a decisão recorrida e
DEFERIR
o pedido de aditamento da inicial, com a consequente ampliação do polo passivo da demanda, nos termos do requerimento formulado pelos agravantes no Juízo de origem (id. 51296515 - autos de origem).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)